Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes previstos no art. 302, caput, e no art. 303, caput, por três vezes, todos do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor), com fulcro na falta de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP).
II – Questão em discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor; (ii) verificar se o acusado agiu com culpa; (iii) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima e a possibilidade de compensação entre a culpa concorrente da vítima e do autor dos fatos; (iv) estabelecer a dosimetria da pena em caso de condenação; (v) o cabimento da condenação por danos morais.
III – Razões de decidir:
3. Constatado que o acusado transitava em velocidade superior à permitida para a via e que o excesso de velocidade foi a causa determinante da colisão entre os veículos, que resultou na morte de uma das vítimas e em lesões corporais nas demais, resta evidenciada a inobservância do dever objetivo de cuidado, consubstanciada na imprudência na condução do veículo automotor.
4. Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, que se dá quando a conduta do agente se revela livre de imprudência, imperícia ou negligência. No presente caso, ainda que a vítima tenha realizado uma conversão, em tese inadequada, tal fato não exclui a responsabilidade do agente que agiu com imprudência, sendo certo que no Direito Penal não há compensação entre a culpa concorrente da vítima e a do autor dos fatos.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal orientam-se no sentido de que a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que prevê a fixação e valor mínimo para reparação dos danos pela infração, requer pedido expresso do Ministério Público na denúncia, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV - Dispositivo
6. Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido.